Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-18.2015.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000532-18.2015.8.11.0017
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e ao Recurso Adesivo interposto pelo Sindicato Rural de São Félix do Araguaia-MT, mantendo hígida a sentença invectivada.
O Embargante alega que a decisão sob o Id. 32430481 é omissa quanto à condenação aos honorários recursais.
Assim, pugna seja sanado o vício apontado e concedido efeito modificativo ao recurso.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.
O Sindicato Rural de São Félix do Araguaia-MT ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Na sentença, a Juíza singular acolheu os pedidos, declarou a inexistência dos débitos nos valores de R$ 13.624,24 (treze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), R$ 4.054,80 (quatro mil, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e R$ 5.085,96 (cinco mil, oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referentes às faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, respectivamente.
Por fim, condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 08 (oito) salários mínimos, que corresponde ao montante de R$ 7.984,00 (sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Ambas as partes recorreram da sentença.
A Concessionária alegou que não há dano moral indenizável, pugnou seja afastado o dever de indenizar, ou, que a quantia seja reduzida para que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, alegou que os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da sentença.
O Sindicato Rural, por sua vez, requereu a majoração da verba indenizatória.
Consoante se infere do Id. 32430481, tanto o Recurso de Apelação interposto pela Energisa, quanto o Recurso Adesivo interposto Sindicato Rural foram desprovidos, mantendo-se hígida a sentença singular.
Pois bem. Razão assiste à Embargante, eis que na decisão há omissão que deve ser sanada.
Conforme a redação do § 1.o, do artigo 85, do CPC, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recurso interpostos, cumulativamente”.
O § 11, do citado dispositivo também estabelece que “o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2.o a 6.o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ .o e 3.o para a fase de conhecimento.”
Neste caso, ambas as partes interpuseram Recurso e tanto o principal quanto o adesivo foram integralmente desprovidos, mantendo-se hígida a sentença singular. Todavia, não foram majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, assim como não foram fixados honorários recursais em decorrência do desprovimento integral do Recurso Adesivo.
Logo, deve ser sanada a omissão e, de conseguinte, fazer constar na parte dispositiva da decisão de Id. 32430481 a seguinte redação:
Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo, e mantenho hígida a sentença invectivada.
Ante a manutenção da sentença e o desprovimento integral de ambos os Recursos, nos termos do artigo 85, § 1.o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do Advogado do Sindicato Rural para 15% (quinze por cento) do valor da condenação e fixo honorários recursais em favor do Patrono da Concessionária de Energia Elétrica em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Por fim, para evitar alegação de que a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do Sindicato Embargado ofende ao princípio reformatio in pejus, ressalto que de acordo com o STJ, “a questão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios, por representar consectário lógico do juízo de sucumbência, também é de ordem pública e, por isso, deve ser apreciada de ofício pelo magistrado” (AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/11/2017).
No mesmo sentido, colhe-se precedente da Corte Superior, julgado em junho de 2018:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Aclaratório e fixo os honorários advocatícios, tal como exposto acima.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora